Tribunal: TJMT
Processo: 1007915-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007915-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCEL RAMOS DE ABREU COUTINHO - CPF: 007.992.884-62 (APELANTE), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
SUPERENDIVIDAMENTO

–
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA

–
LEI

14.181/202
1
. DECRETO 11.150/22

– OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA

– MILITAR DO EXÉRCITO

– AUSÊNCIA DE
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.

A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

2
. Para
a

instauração
do
processo
de
repactuação
de
dívida
,
faz
-se
necessário
,
em
um
primeiro

momento
,
verificar
se o
consumidor
se
enquadra
no
conceito
de
superendividamento
.

3
.
Dentre

os

requisitos
para a
caracterização
de
superendividamento

está
a
necessidade
de
comprovação do

comprometimento
do
mínimo

existencial
.

4. No caso concreto, considerando que os descontos na remuneração não ultrapassam o percentual de 20% (vinte por cento), não se evidencia a situação de superendividamento
capaz de comprometer o mínimo existencial, resguardada pela Lei n. 14.181/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M
arcel

R
amos
de
A
breu

C
outinho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou extinto o feito, da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
, ajuizada em face de
B
anco

S
antander
(
B
rasil
)
S/A,

I
tau
U
nibanco

S/A
,
M
ercadopago.com
R
epresentacoes

L
tda
,
S
abemi

S
eguradora

S/A
,
ante a
falta
de real
demonstração
de
sua

condição
de
superendividado
,
ausente
o interesse processual.

Irresignado o apelante aduz, em síntese, que necessária a reforma da sentença, para reconhecer configurado o superendividamento e determinar a
repactuação
das
dívidas

relativ
a
s
aos

empréstimos
consignados

em

folha
de
pagamento
.

Por fim, pede a limitação dos descontos em até 35% (trinta e cinco por cento)
d
e
s
eus

vencimentos
,

mediante
plano judicial
compulsório
.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata
-se de
ação
de
repactuação
de
dívidas

em
que
o autor, ora apelante objetiva
o
reconhecimento
de
seu

superendividamento
e
limitação
do
desconto
dos
débitos

ao

patamar de 35% dos
seus

rendimentos

líquidos
.

O juízo singular julgou extinto o feito, por entender
ausente
o interesse processual
, diante

d
a
falta
de real
demonstração

do autor de sua

condição
de
superendividado
.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em verificar se caracterizada na situação fática situação de superendividamento.

Pois bem.

De início, a ação utilizada trata
de
procedimento
especial com
requisitos

específicos
que
devem
ser
estritamente

observados
e para que
seja

admitida
,
cabe

ao

magistrado

analisar
se o
requerente

preenche

os

requisitos

legais
.

A Lei no 14.181/2021,
conhecida

como

"Lei do
Superendividamento
"
,
introduziu

mudanças
no

Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC) para
proteger

consumidores
que se
encontrem

em

situação

de
endividamento
capaz de comprometer o mínimo existencial
,
ou

seja
,
aqueles
que
têm

dívidas
que
superam

sua

capacidade
de
pagamento
,

comprometendo

sua

subsistência

digna
.

Referida
Lei
inseriu
no CDC o art. 54-A, e no §

1o
desse

dispositivo

estabelece
que
:

“
Entende
-se
por

superendividamento

a

impossibilidade

manifesta
de o
consumidor

pessoa
natural, de boa-
fé
,
pagar
a
totalidade
de
suas

dívidas
de
consumo
,
exigíveis
e
vincendas
,
sem

comprometer

seu

mínimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
”.

Consoante
o
disposto
no § 1o do art. 104-A do CDC,
incumbe
à
parte

autora

observar
no plano de
pagamento a exclusão dos contratos de crédito com garantia
real, de
financiamentos

imobiliários
e de
crédito
rural e,
na
forma do
Decreto
8.690/2016
aplicado

ao
regime do
recorrente
, art. 5o,
os

descontos

não

podem

exceder
a 45% da
remuneração
,
acrescidos
de 5%
destinado
a
outras

despesas
.

A
instauração
do "
processo
de
repactuação
de
dívidas
"
tem

como

premissa
o
superendividamento

que,
por

sua

vez
, é
conceituado

legalmente

como
"
a

impossibilidade

manifesta
de o
consumidor

pessoa
natural, de boa-
fé
,
pagar
a
totalidade
de
suas

dívidas
de
consumo
,
exigíveis
e
vincendas
,
sem

comprometer

seu

mí
nimo

existencial
,
nos

termos
da
regulamentação
".

Impende destacar que o
"
mínimo

existencial
",
cuja

preservação

está
à base do "
processo
de
repactuação
de

dívidas
",
foi

cometido
à
regulamentação

pelo
Presidente da República,
ou

seja
,
não

traduz

cláusula

geral

ou

conceito

jurídico

indeterminado
a ser
delimitado

pelo

juiz
à luz do
caso

concreto
.

Desta forma,
re
gulamentada

pelo

Decreto
n. 11.150/2022, que
estabelece
no art. 3o que
“No
âmbito
da
prevenção
, do
tratamento
e da
conciliação

administrativa

ou
judicial das
situações
de
superendividamento
,
considera
-se
mínimo

existencial
a
renda
mensal do
consumidor

pessoa
natural
equivalente
a R$ 600,00 (
seiscentos
reais)”
.

Ressalta-se que o
"
mínimo

existencial
",
segundo
a
legislação

consumerista
,
não
é
aferido

em

razão
das

circunstâncias
do
caso

concreto
,
ou

seja
,
não
é
pautado
pela
subjetividade
,
senão

posto

como

padrão

objetivo

segundo
a
regulamentação

própria
.

O
fato
de o valor
do
"
mínimo

existencial
"
estipulado

na

regulamentação

não

suprir
as

necessidades

básicas
do
recorrente

não

induz
à
interpretação subjetiva da norma jurídica, tampouco, induz à
inconstitucionalidade
formal
ou
material do

Decreto
11.150/2022,
vez que

revestida
da
presunção
de
compatibilidade
com a Lei Maior
.

A corroborar, sobre o tema, em cartilha informativa, o
CNJ
esclarece
que
:

“Na
falta
de
critério

quantitativo

ou

fórmula

matemática
para
identificar
o
superendividamento
,
avalia
-
se a

capacidade
de
desembolso
pela
comparação
entre o
passivo
(conjunto das
dívidas
) e o
ativo
(
renda

disponível
), tendo
em

consideração
as
necessidades

básicas
de
subsistência
da
família
(
despesas
com
aluguel
,
condomínio
,
água
,
energia

elétrica
,
alimentação
,
transporte
etc.), o que
também

está

previsto
no §1o, do art. 3o, do
Decreto
11.150/2022
”
1
.

Narra o apelante na exordial
que a
sua

renda

bruta

média
mensal é de
R
$ 23.17
5
,00 e
renda

líquida
de R$ 15.241,18
.

No tocante à alegação
de que
o

desconto

em

folha

deve
-se
limitar
a 30% d
o
s
vencimentos
,
necessário
ponderar
que
o

requerente
/
apelante
é
militar
d
o Exército Brasileiro.

Sabe-se que
para
os

militares

há
um
regramento

próprio

previsto
no art. 14, § 3o da
Medida

Provisória
no 2.215-10 de 31 de
agosto

de 2001 que
estabelece
:

“Art. 14.
Descontos

são

os

abatimentos
que
podem

sofrer
a
remuneração

ou

os

proventos
do
militar

para
cumprimento
de
obrigações

assumidas

ou

impostas

em

virtude
de
disposição
de lei
ou
de

regulamento
.

§ 1o
Os

descontos

podem
ser
obrigatórios

ou

autorizados
.

§ 2o
Os

descontos

obrigatórios

têm

prioridade

sobre

os

autorizados
.

§ 3o
Na
aplicação
dos
descontos
, o
militar

não

pode

receber

quantia
inferior a
trinta

por
cento

da
sua

remuneração

ou

proventos
”.
(
grifou
-se)

Dito isso, e
xtrai
-
se da
própria

petição

inicial
que
o

pagamento
das
prestações
dos
empréstimos

não

compromete
o "
mínimo

existencial
" do
consumidor
,
tal

como

definido
no
artigo
3o do
Decreto

11.150/2022,
não
se
revela

cabível
e
adequado
o "
processo
de
repactuação
de
dívidas
"
, vejamos:

No holerite apresentado junto ao id
23775469
7,
relativo a dezembro/2023, nota-se que da renda bruta de R$ 23.611,29, consta o montante descontado de R$ 14.046,87 e tão somente R$ 6.195,16 refere-se a consignados.

Da análise do comprovante de remuneração relativo a janeiro/
2024 ,
constante do id
237754698
, vê-se que do
montante descontado de R$ 14.283,85, apenas R$ 6.195,16 refere-se a consignados.

Portanto, da detida análise do caso concreto, não merece reparo a sentença.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES CONSIGNADAS REGIDAS POR LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO – MARGEM OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSOS PROVIDOS. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento. As operações consignadas regidas por legislação específica não são incluídas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto n. 11.150/2022); no entanto, quando o único pedido é para a limitação dos descontos, é devida a análise, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito e à interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação (
arts
. 4o e 322, §2o, do CPC). Tratando-se de beneficiário da Previdência Social, os abatimentos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 5%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor. (N.U 1005342-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Não enquadrando-se o caso do apelante na situação de superendividamento, inevitável apurar a falta de interesse processual.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024